Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-53.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706326-53.2025.8.07.0012 APELANTE: FRANCISCO DELANO DOS SANTOS FERREIRA APELADO: BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Apelante, nas razões recursais, pede gratuidade de justiça, ao argumento de que não tem condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejudicar o sustento próprio e de sua família. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o Apelante se limitou a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem, no entanto, comprovar a alegada hipossuficiência, pois colacionou aos autos apenas o comprovante de recebimento de benefício previdenciário. Embora o Apelante alegue situação de superendividamento, não está demonstrada nos autos sua real capacidade econômica, pois não informada sua profissão (está qualificado apenas como “autônomo”), não esclarece a renda anterior à incapacidade temporária, tampouco os gastos ordinários e/ou extraordinários que o impedem de arcar com as custas processuais. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, intime-se o Apelante para apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de declaração do imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e comprovantes de despesas mensais, além de esclarecer a ocupação profissional. Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que não tem condições de custear o preparo, de valor irrisório, sem prejuízo ao sustento próprio e da família, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento da Apelação. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora